Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. Não se conhece de fundamento não apresentado ao Juízo a quo e não debatido na decisão recorrida e que, além disso, tenha sido objeto de recurso anterior referente a decisão pretérita proferida nos mesmos autos de origem.
3. De acordo com o artigo 854, § 3o, do CPC incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não sendo a mera alegação de que os valores se enquadrariam em alguma das hipóteses do artigo 833 do CPC suficiente para afastar a penhora realizada.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.